Tribunal: TJDFT
Processo: 0710155-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA SEM PROVA DE PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O NÃO ATENDIMENTO AO COMANDO JUDICIAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA (ART. 774, INCISO V E PARÁGRAFO ÚNICO, CPC). RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que aplicou multa às executadas por ato atentatório à dignidade da justiça, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da execução, haja vista que não individualizaram o imóvel indicado à penhora nem comprovaram a propriedade sobre o bem mediante a juntada da matrícula atualizada.
2. O Código de Processo Civil de 2015 inovou na obrigação das partes comportarem-se de acordo com a boa-fé (art. 5o do CPC) e na imposição de cooperarem entre si em prol da obtenção efetiva do direito vindicado (art. 6o do CPC). 2.1. Tais princípios se manifestam no procedimento executório, de forma que os autos devem ser conduzidos em atenção aos interesses do credor (art. 797 do CPC), respeitando-se a forma menos gravosa ao patrimônio do devedor (art. 805 do CPC), possibilitando a adoção de medidas válidas para atingir a satisfação da obrigação (art. 772 do CPC). 2.2. O executado deve, portanto, colaborar com a justiça para fins de satisfação do crédito. Assim, como não possui a prerrogativa de manter-se inerte diante da legítima pretensão do credor, lhe é vedado praticar condutas que configurem obstáculos ao recebimento dos valores devidos ao credor, conforme determina o art. 774 do Código de Processo Civil.
3. No caso, as agravantes, embora devidamente advertidas, ofereceram imóveis à penhora sem exibição de prova de sua propriedade, inexistindo qualquer justificativa para o não atendimento ao comando judicial, o que configura a conduta dolosa necessária à condenação de multa em razão da prática de ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, V e parágrafo único, CPC.
4. Recurso desprovido.